Tribunal: STF
Processo: HC 101852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME SEMIABERTO. EXAME DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDOS NÃO SUBMETIDOS ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO INADMISSÍVEL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 




1. Pretende o impetrante no presente writ a análise, per saltum, de pedido de progressão de regime prisional a ser originariamente submetido ao Juízo da Execução. 




2. Com efeito, essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que é não admitido. Precedentes. 




3. Inserção do paciente em regime prisional adequado empreendida. 




4. Impossibilidade de análise e valoração, na via mandamental, de fatos e provas. 




5. Habeas corpus não conhecido.